Tribunal: TJMT
Processo: 0008773-56.2016.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008773-56.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

T
Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIEL DE O BENEVIDES - ME - CNPJ: 11.263.896/0001-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS ALVES MUNIZ - CPF: 843.619.991-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1º, DO CPC - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - TEMA 314 DO STJ.

1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, §1°, do CPC.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível decretar de ofício a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a execução, afastando-se, nesta hipótese, a incidência da Súmula 240 do próprio STJ (Tema 314).

3. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
DANIEL DE O. BENEVIDES - ME
e
MATEUS ALVES MUNIZ
, pela qual foi extinto o feito por abandono da causa, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 165787024).

Em suas razões recursais (id. 165787026), o
ESTADO
Apelante alega, em síntese, que não foi intimado para suprir a omissão nos termos do art. 485, §1º, do CPC e que não houve requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ, postulando seja o Apelo provido para que a sentença seja reformada, determinando-se a retomada do curso da Execução Fiscal.

Na qualidade de curadora especial dos Apelados, a Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões em id. 165787030, defendendo o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença extintiva.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 28/02/2023, com prazo para manifestação até 13/04/2023, enquanto sua interposição ocorreu em 28/02/2023, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

O Apelante é dispensado do preparo (id. 166099670).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174994650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença que declarou a extinção do feito por abandono, para que seja determinada a retomada do curso da Execução Fiscal até a integral satisfação do crédito tributário, alegando não ter sido intimado pessoalmente, na forma do art. 485, §1º, do CPC, bem como não ter havido requerimento da parte adversa, o que atrairia o entendimento da Súmula n.º 240 do STJ.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ora Apelante postulou a designação de hasta pública dos bens penhorados em 06/06/2022 (id. 165787017).

Em seguida aportou aos autos a certidão do Oficial de Justiça no sentido de que deixou de avaliar os bens penhorados por não encontrá-los na cidade (id. 165787018 - id. 90754395, na origem).

O Apelante foi então intimado pela
primeira vez
para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial de Justiça em 29/07/2022 (tal como se afere do registro da leitura, aba “Expedientes” PJe 1º Grau), nos seguintes termos:

“Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr(a). Oficial de Justiça de ID 90754395, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abro vista à parte autora para manifestação.”
(id. 165787019)

Decorrido o prazo sem manifestação do ora Apelante, em 23/08/2022 foi proferido despacho determinando a
intimação pessoal
da Fazenda Pública para
“
no prazo de 5 (cinco) dias, - o qual será em dobro -, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1º e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80
”
, fazendo constar, de forma expressa, a advertência no sentido de que
“
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de a ação de execução fiscal ser extinta em razão do abandono, sem a necessidade de pedido expresso da parte executada
”
(id. 165787021).

Também da aba Expedientes PJe 1º Grau verifica-se que o
ESTADO
registrou ciência desta intimação em 26/08/2022, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação em 15/09/2022 (id. 95192287- PJe 1º Grau e id. 165787023 - PJe 2º Grau).

Sobreveio, então, a sentença recorrida em 23/02/2023, que contou com a seguinte fundamentação:

“(...) Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de DANIEL DE O BENEVIDES - ME e MATEUS ALVES MUNIZ. Partes qualificadas no feito.

O exequente foi intimado para requerer o que entender de direito para a satisfação do débito.

Decorrido o prazo in albis,
este Juízo, no ID. 93229846, determinou a intimação pessoal da exequente, sob pena de extinção
.

Escoado o prazo, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Conforme o acima delineado, o exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito executivo.

Assim, considerando que a parte exequente, embora devidamente intimada por duas vezes, sendo uma delas pessoalmente, não deu prosseguimento ao feito executivo, a extinção da presente por abandono da causa é de rigor, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III, §1º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DE CAUSA - CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CORREÇÃO
. Correta a extinção do processo por abandono de causa ante a inércia do apelante, conforme disposto no artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, vez que intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao processo. Recurso não provido. (TJ-MT 10051774320178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2021)” Grifei

Neste contexto, alternativa não resta senão a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa.

DISPOSITIVO.

Posto isso,
declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas, ante a isenção prevista na Lei Estadual.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo, procedendo ao levantamento das constrições em desfavor do executado. (...)”
.
(id. 165787024) (g.n.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos constato que, ao contrário do alegado pelo Apelante, a Fazenda Pública foi intimada em
duas oportunidades
, sendo a segunda
pessoalmente
para promover os
“
atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção
”
, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC (ids. 165787019 e 165787023).

No que tange ao segundo argumento, cediço que há que se apontar a inaplicabilidade da regra da Súmula n.º 240 do STJ ao caso versando, por se tratar de Execução em que sequer há embargos ou impugnação, sendo desnecessário o requerimento da parte Executada para a extinção do processo.

Este foi o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.120.097/SP, no sentido de que é possível ao juiz decretar, de ofício, a extinção do feito executivo por abandono da causa, independente de requerimento do réu, desde que não embargada a Execução, afastando a incidência da Súmula n.º 240 do próprio STJ, culminando na edição do Tema 314, que assim dispõe:

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a
extinção da execução fiscal não embargada ex officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”
(STJ. Tema n.º 314.
Leading Case
: REsp 1.120.097/SP, Relator Min.
Luiz Fux,
Primeira Seção, j. 13/10/2010, DJe 26/10/2010.) (g.n.)

No mesmo sentido e reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5.
A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes
. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução,
bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias,
desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito
. 12. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ. REsp n. 1.954.717/DF, Relatora: Min.
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, j. 16/08/2022, DJe 18/08/2022.) (g.n.)

Em casos análogos, assim já se posicionou este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA - ABANDONO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR - REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC
- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
(TJMT. N.U 0000878-32.1997.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2023, DJe 23/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL
-
CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou
, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.”
(TJMT. N.U 0004851-96.2000.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 23/03/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA SUPRIR A FALTA
-
REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC - OBSERVADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2.
Se foi observado pelo juízo a quo o comando do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT. N.U 0002396-03.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 24/02/2023)

À vista disso, a pretensão recursal não procede, porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa, após a dupla intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, não havendo razão para modificar a sentença fustigada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, porém,
a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem verba honorária, uma vez que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023